Tribunal: TJDFT
Processo: 0753100-17.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0753100-17.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED SEGUROS SAUDE S/A AGRAVADO: MARLY CARRILHA MISQUITA DOS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento apresentado pela ré contra decisão que, em ação com pretensão condenatória em obrigação de fazer concedeu a tutela antecipada e reativação de plano de saúde cancelado nos seguintes termos. Contudo, a decisão agravada (ID 218239221 no processo 0735969-20.2024.8.07.0003) já foi objeto de outro recurso (0752958-13.2024.8.07.0000) apresentado em 11/12/2024, 17:05:54, o qual já recebeu decisão sobre o pedido de efeito suspensivo pleiteado. Desse modo, em razão do princípio da unirrecorribilidade, que não admite a propositura de mais de um recurso contra o mesmo ato judicial, este não pode ser admitido. ISSO POSTO, na forma do art. 932, inciso III e art. 87, inciso III do CPC, não conheço do recurso. Brasília/DF, 20 de dezembro de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator